Tribunal: STJ
Processo: 0010517-02.2026.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2026-02-09

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 1067213 - SP (2026/0010517-0)
RELATOR
: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
AGRAVANTE
: WAGNER DO RAMO SILVA JUNIOR (PRESO)
ADVOGADOS
: EDNA MARA DA SILVA ABOU DEHN - SP371074
AMANDA ABOU DEHN - SP423741
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
GRAVO REGIMENTAL NO
SUBSTITUTIVO DE
HABEAS CORPUS
RECURSO PRÓPRIO. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS.
DOSIMETRIA. RECONHECIMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO.
INVIABILIDADE. REITERAÇÃO DE MATÉRIA JÁ APRECIADA E
DECIDIDA POR ESTA CORTE SUPERIOR. PLEITO PREJUDICADO.
PRECEDENTES.

INDEFERIDO
LIMINARMENTE.

WRIT
REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO INVIÁVEL NA VIA
ELEITA. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. Ao compulsar os autos e os dados processuais desta Corte Superior,
verifico que em recurso anterior, interposto pela defesa do agravante, nos
autos do
, de minha Relatoria, o qual se insurgia
REsp n. 2.198.115/SP
contra o acórdão de Apelação Criminal n. 1500057-10.2023.8.26.0560,
era vindicado também o redimensionamento das sanções do recorrente,
ante o reconhecimento do tráfico privilegiado, ao argumento de que ele
não se dedicava à atividade criminosa.
2. De início, ressaltei que o legislador, ao editar a Lei n. 11.343/2006,
objetivou dar tratamento diferenciado ao traficante ocasional, ou seja,
aquele que não fazia do tráfico o seu meio de vida, por merecer menor
reprovabilidade e, consequentemente, tratamento mais benéfico do que o
traficante habitual.
3. Ademais, para a aplicação da causa de diminuição de pena do
§
art. 33,
4o, da
o condenado deveria preencher,
Lei n. 11.343/2006,
cumulativamente, todos os requisitos legais, quais sejam, ser primário, de
bons antecedentes, não se dedicar a atividades criminosas, nem integrar
organização criminosa, podendo a reprimenda ser reduzida de 1/6 a 2/3, a
depender das circunstâncias do caso concreto.
4. Nesse contexto, verifiquei que os fundamentos utilizados pela Corte de
origem para afastar a incidência do referido redutor estavam em
consonância com a jurisprudência deste Superior Tribunal, na medida em
que diziam respeito à dedicação do recorrente à atividade criminosa
Documento eletrônico VDA53921136 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 05/02/2026 17:47:25
Publicação no DJEN/CNJ de 10/02/2026. Código de Controle do Documento: e4c2a855-1e58-4af1-9fe6-fa837199247d

(tráfico de drogas), o que justificava o afastamento da redutora do art. 33,
§ 4o, da
pois além da expressiva quantidade de droga
Lei n. 11.343/2006,
apreendida (132,32g de cocaína), o agravante foi surpreendido vendendo
drogas na frente de sua residência, e os dados extraídos de seu celular
revelaram que ele vinha promovendo a referida atividade ilícita pelo
menos desde dezembro de 2022; acrescente-se ainda que ele mesmo
informou, em juízo, que exercia a traficância para complementar sua
renda.
5. Desse modo, acolher a tese de que ele não se dedicava à atividade
criminosa, como pretendido, demandaria a imersão vertical na moldura
fática e probatória delineada nos autos, providência incabível na via
estreita de cognição sumária do
. Precedentes.
habeas corpus
6. Nesses termos, por se tratar de reiteração de matéria já analisada e
decidida por esta Corte de Justiça, julgo prejudicada nova análise dessa
insurgência. Precedentes.
7. Agravo regimental não provido.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da Turma, por unanimidade, negar provimento ao agravo regimental.
Os Srs. Ministros Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto e
Maria Marluce Caldas votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília,
.
05 de fevereiro de 2026

Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Relator
Documento eletrônico VDA53921136 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 05/02/2026 17:47:25
Publicação no DJEN/CNJ de 10/02/2026. Código de Controle do Documento: e4c2a855-1e58-4af1-9fe6-fa837199247d

AgRg no HABEAS CORPUS No 1067213 - SP (2026/0010517-0)
RELATOR
: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
AGRAVANTE
: WAGNER DO RAMO SILVA JUNIOR (PRESO)
ADVOGADOS
: EDNA MARA DA SILVA ABOU DEHN - SP371074
AMANDA ABOU DEHN - SP423741
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
GRAVO REGIMENTAL NO
SUBSTITUTIVO DE
HABEAS CORPUS
RECURSO PRÓPRIO. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS.
DOSIMETRIA. RECONHECIMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO.
INVIABILIDADE. REITERAÇÃO DE MATÉRIA JÁ APRECIADA E
DECIDIDA POR ESTA CORTE SUPERIOR. PLEITO PREJUDICADO.
PRECEDENTES.

INDEFERIDO
LIMINARMENTE.

WRIT
REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO INVIÁVEL NA VIA
ELEITA. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. Ao compulsar os autos e os dados processuais desta Corte Superior,
verifico que em recurso anterior, interposto pela defesa do agravante, nos
autos do
, de minha Relatoria, o qual se insurgia
REsp n. 2.198.115/SP
contra o acórdão de Apelação Criminal n. 1500057-10.2023.8.26.0560,
era vindicado também o redimensionamento das sanções do recorrente,
ante o reconhecimento do tráfico privilegiado, ao argumento de que ele
não se dedicava à atividade criminosa.
2. De início, ressaltei que o legislador, ao editar a Lei n. 11.343/2006,
objetivou dar tratamento diferenciado ao traficante ocasional, ou seja,
aquele que não fazia do tráfico o seu meio de vida, por merecer menor
reprovabilidade e, consequentemente, tratamento mais benéfico do que o
traficante habitual.
3. Ademais, para a aplicação da causa de diminuição de pena do
§
art. 33,
4o, da
o condenado deveria preencher,
Lei n. 11.343/2006,
cumulativamente, todos os requisitos legais, quais sejam, ser primário, de
bons antecedentes, não se dedicar a atividades criminosas, nem integrar
organização criminosa, podendo a reprimenda ser reduzida de 1/6 a 2/3, a
depender das circunstâncias do caso concreto.
4. Nesse contexto, verifiquei que os fundamentos utilizados pela Corte de
origem para afastar a incidência do referido redutor estavam em
consonância com a jurisprudência deste Superior Tribunal, na medida em
que diziam respeito à dedicação do recorrente à atividade criminosa
Documento eletrônico VDA53921627 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 05/02/2026 17:46:17
Código de Controle do Documento: b80c77a7-cee9-4f42-b2ff-4c549e6ca8fa

(tráfico de drogas), o que justificava o afastamento da redutora do art. 33,
§ 4o, da
pois além da expressiva quantidade de droga
Lei n. 11.343/2006,
apreendida (132,32g de cocaína), o agravante foi surpreendido vendendo
drogas na frente de sua residência, e os dados extraídos de seu celular
revelaram que ele vinha promovendo a referida atividade ilícita pelo
menos desde dezembro de 2022; acrescente-se ainda que ele mesmo
informou, em juízo, que exercia a traficância para complementar sua
renda.
5. Desse modo, acolher a tese de que ele não se dedicava à atividade
criminosa, como pretendido, demandaria a imersão vertical na moldura
fática e probatória delineada nos autos, providência incabível na via
estreita de cognição sumária do
. Precedentes.
habeas corpus
6. Nesses termos, por se tratar de reiteração de matéria já analisada e
decidida por esta Corte de Justiça, julgo prejudicada nova análise dessa
insurgência. Precedentes.
7. Agravo regimental não provido.

RELATÓRIO
WAGNER DO RAMO SILVA JUNIOR agrava regimentalmente contra decisão
de Relatoria do Ministro HERMAN BENJAMIN – Presidente do STJ –, às e-STJ, fls. 61
/62, que indeferiu liminarmente o
, por inadmissível reiteração, com
habeas corpus
fundamento no
-E, XIII, "c", c/c o
ambos do RISTJ.
art. 21
art. 210,
Consta dos autos, que o agravante foi condenado, em primeiro grau de
jurisdição, às penas de 2 anos e 6 meses de reclusão, em regime inicial aberto, e 250 dias-
multa, pela prática do delito tipificado no
, e a 1
, e 4o, da
art. 33, caput
Lei n. 11.343/2006
ano de detenção, em regime inicial aberto, além de 10 dias-multa, por infração ao art. no
(e-STJ, fls. 33/42). Ambas as penas privativas de
, da

art. 12, caput
Lei n. 10.826/2003
liberdade foram substituídas por medidas restritivas de direitos.
Irresignadas, ambas as partes apelaram e o Tribunal estadual negou provimento
ao recurso defensivo e proveu parcialmente o ministerial para afastar a benesse do tráfico
privilegiado, redimensionando as sanções do paciente a 5 anos de reclusão, e 510 dias-
multa, além de 1 ano de detenção, a ser cumprida em regime inicial fechado, afastando a
substituição da reprimenda (e-STJ, fls. 12/32), em acórdão assim ementado:
. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES
APELAÇÕES CRIMINAIS
E POSSE IRREGULAR DE MUNIÇÕES DE USO PERMITIDO (ARTIGO
33, CAPUT, DA
E ARTIGO 12 DA
.
LEI No 11.343/06,
LEI No 10.826/03)
RECURSOS RECÍPROCOS.
: ARGUIÇÃO DEFENSIVA DE NULIDADE DAS
PRELIMINAR
PROVAS PRODUZIDAS, AO ARGUMENTO DE QUE DERIVADAS DE
BUSCA DOMICILIAR NÃO AUTORIZADA. NULIDADE NÃO
VERIFICADA. FUNDADA SUSPEITA JUSTIFICOU O INGRESSO DOS
Documento eletrônico VDA53921627 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 05/02/2026 17:46:17
Código de Controle do Documento: b80c77a7-cee9-4f42-b2ff-4c549e6ca8fa

AGENTES AO DOMICÍLIO. ACUSADO PÔS-SE EM FUGA ASSIM
QUE AVISTOU OS POLICIAIS, QUE LOGRARAM CAPTURÁ-LO. NO
INTERIOR DO REFERIDO IMÓVEL, OS AGENTES LOCALIZARAM AS
PORÇÕES DE COCAÍNA. ESTADO FLAGRANCIAL CARACTERIZADO
E QUE JUSTIFICOU A DILIGÊNCIA POLICIAL, SEM NECESSIDADE
DE MANDADO JUDICIAL. CRIME DE NATUREZA PERMANENTE,
CUJO ESTADO FLAGRANCIAL SE PERPETUA NO TEMPO.
EXCEPCIONALIDADE CONSTITUCIONAL (ARTIGO 5o, INCISO XI,
DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL). PRELIMINAR AFASTADA.
. PRETENSÃO DE RECONHECIMENTO DO
RECURSO DEFENSIVO
PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA COM RELAÇÃO À CONDUTA
PREVISTA NO ARTIGO 12 DA
DIANTE DA
LEI No 10.826/03,
REDUZIDA
QUANTIDADE
DE
MUNIÇÃO
APREENDIDA.
INADMISSIBILIDADE. CRIME DE PERIGO ABSTRATO, CUJA
PERICULOSIDADE PRESUMIDA É INERENTE À AÇÃO, BASTANDO
A POSSE DE MUNIÇÃO EFICAZ PARA A PRODUÇÃO DE DISPAROS
PARA SUA CARACTERIZAÇÃO. CONDENAÇÃO MANTIDA.
. PLEITO DE AFASTAMENTO DO REDUTOR
APELO MINISTERIAL
DE PENA PELO TRÁFICO PRIVILEGIADO, COM REPERCUSSÃO NO
REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DA PRIVATIVA DE
LIBERDADE E NA SUBSTITUIÇÃO POR RESTRITIVAS DE DIREITOS.
PARCIAL
ACOLHIMENTO.
PROVAS
PRODUZIDAS
BEM
DEMONSTRARAM QUE O ACUSADO, EMBORA TECNICAMENTE
PRIMÁRIO, DEDICAVA-SE AO COMÉRCIO ESPÚRIO EM QUESTÃO.
REGIME SEMIABERTO PARA INÍCIO DE CUMPRIMENTO DA PENA
DE RECLUSÃO MOSTRA-SE ADEQUADO E PROPORCIONAL.
AFASTAMENTO DAS PENAS RESTRITIVAS DE DIREITOS, DIANTE
DA AUSÊNCIA DE PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
. PREJUDICADO O
REPRIMENDA E REGIME DE CUMPRIMENTO
REQUERIMENTO DEFENSIVO DE AUMENTO DA FRAÇÃO DE
REDUÇÃO DE PENA PELO REDUTOR PREVISTO NO ARTIGO 33, §
4o, DA
DIANTE DO PROVIMENTO DO APELO
LEI No 11.343/06,
INTERPOSTO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO.
RECURSO
INTERPOSTO
PELO
MINISTÉRIO
PÚBLICO
PARCIALMENTE PROVIDO. DESPROVIMENTO DO APELO
.
DEFENSIVO

Nesta oportunidade, afirma a defesa do agravante, que ele faz jus ao
reconhecimento do tráfico privilegiado, pois o afastamento do tráfico privilegiado apoiou-
se, essencialmente, na quantidade e natureza da droga, na apreensão de duas munições de
uso permitido e na existência de conversas extraídas de aparelho celular, elementos que,
isolada ou conjuntamente, não comprovam dedicação habitual a atividades criminosas,
(e-STJ, fl. 69).
conforme reiteradamente decidido pelo STJ e pelo STF
Documento eletrônico VDA53921627 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 05/02/2026 17:46:17
Código de Controle do Documento: b80c77a7-cee9-4f42-b2ff-4c549e6ca8fa

Ademais, alega que há prova documental de atividade laboral lícita exercida
pelo paciente nos meses anteriores aos fatos, circunstância expressamente ignorada na
decisão combatida, apesar de ser elemento relevante para afastar a tese de dedicação
(e-STJ, fl. 69).
exclusiva ou permanente ao tráfico
Pugna, por isso, pela reconsideração do
ou pela submissão do feito ao
decisum
órgão Colegiado, para que sejam reduzidas as sanções do agravante, ante o reconhecimento
do tráfico privilegiado e, por conseguinte, seja abrandado seu regime prisional e substituída
a pena privativa de liberdade, por medidas restritivas de direitos.
É o relatório.
VOTO
O agravo regimental é tempestivo e infirmou os fundamentos da decisão
combatida, razões pelas quais merece conhecimento. No entanto, não obstante os esforços
do agravante, não constato elementos suficientes para conceder a ordem vindicada
, pelos fundamentos que passo a declamar.
Isso porque, ao compulsar os autos e os dados processuais desta Corte Superior,
verifico que em recurso anterior, interposto pela defesa do agravante, nos autos do REsp n.
, de minha Relatoria, o qual se insurgia contra o acórdão de Apelação
2.198.115/SP
Criminal n. 1500057-10.2023.8.26.0560, era vindicado também o redimensionamento das
sanções do recorrente, ante o reconhecimento do tráfico privilegiado, ao argumento de que
ele não se dedicava à atividade criminosa.
De início, ressaltei que o legislador, ao editar a
objetivou
Lei n. 11.343/2006,
dar tratamento diferenciado ao traficante ocasional, ou seja, aquele que não fazia do tráfico
o seu meio de vida, por merecer menor reprovabilidade e, consequentemente, tratamento
mais benéfico do que o traficante habitual.
Ademais, para a aplicação da causa de diminuição de pena do
§ 4o, da
art. 33,
o condenado deveria preencher, cumulativamente, todos os requisitos
Lei n. 11.343/2006,
legais, quais sejam, ser primário, de bons antecedentes, não se dedicar a atividades
criminosas, nem integrar organização criminosa, podendo a reprimenda ser reduzida de 1
/6 a 2/3, a depender das circunstâncias do caso concreto.
E, na espécie, observei que o Tribunal estadual ao afastar a incidência do
benefício, consignou que (e-STJ, fls. 381/383, daqueles autos):
[...]
Documento eletrônico VDA53921627 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 05/02/2026 17:46:17
Código de Controle do Documento: b80c77a7-cee9-4f42-b2ff-4c549e6ca8fa

Ressalte-se que os requisitos legais para que se aplique a benesse em
apreço, restritivos e cumulativos, não são a “quantidade” ou a
“qualidade” das drogas (circunstâncias que devem ser consideradas
somente na fase da fixação das penas-base, vide o artigo 42 da
, mas sim a avaliação, com base nas provas, se o
Lei no 11.343/06)
acusado é “primário”, “de bons antecedentes”, “não integre
organização criminosa” e “não está envolvido com atividades
criminosas” (artigo 33, § 4o, segunda parte, da
.
Lei no 11.343/06)
E no caso sub judice, como já consignado, o réu se mostrou
profundamente envolvido nesse comércio espúrio, não apenas pela
quantidade entorpecentes que armazenavam no dia dos fatos, mas por
todo o contexto fático que permeou a diligência policial e bem
demonstrou habitualidade criminosa, uma vez que não se tratou de fato
.
isolado em sua vida
Ao que consta, o acusado foi surpreendido promovendo a venda de
drogas na frente de sua residência. No interior do imóvel, havia
razoável quantidade de entorpecentes, sem olvidar que, os dados
extraídos do celular do acusado bem revelaram que ele vinha
promovendo referida atividade ilícita pelo menos desde dezembro de
2022, revelando habitualidade criminosa, circunstância incompatível
com o redutor de pena em questão. Segundo se apurou, há inúmeros
registros reveladores de tratativas de compra e venda de drogas entre o
réu e usuários, imagens de drogas, cujo teor indica a estabilidade dos
clientes e fornecedores, sendo certo, ainda, que o próprio acusado
informou, em juízo, que exercia a traficância para complementar sua
renda. Referidas circunstâncias bem demonstraram que ausentes os
requisitos legais previstos para aplicação do redutor de pena em questão
.
Aliás, como bem pontuou a Dra. Promotora de Justiça em suas razões
recursais:
“No caso dos autos é bastante evidente que o sentenciado se dedicava à
atividade criminosa, o que se revela pelo fato de ter sido condenado pela
prática de dois delitos, previstos no artigo 33, da
e no
Lei 11.343/06,
artigo 12, da
e de que possuía significativa quantidade de
Lei 10.826/03,
cocaína (ao todo 132,32g de cocaína uma “pedra” bruta e mais 23
porções), a qual não seria entregue a indivíduo que pela primeira vez
. Aliás, o próprio apelante admitiu que já estava
vendesse drogas
praticando o tráfico há algum tempo, como forma de subsistência. As
circunstâncias da prisão, com apreensão de significativa quantidade de
entorpecente, além de munições e as mensagens e fotografias extraídas
do telefone celular do apelado demonstram que ele fazia do tráfico o seu
meio de vida, evidenciando não ser mero traficante eventual. Há
demonstração clara de que o apelado se dedicava a atividades
criminosas.” (págs. 318/319).

Documento eletrônico VDA53921627 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 05/02/2026 17:46:17
Código de Controle do Documento: b80c77a7-cee9-4f42-b2ff-4c549e6ca8fa

Nesse contexto, verifiquei que os fundamentos utilizados pela Corte de origem
para afastar a incidência do referido redutor estavam em consonância com a jurisprudência
deste Superior Tribunal, na medida em que diziam respeito à dedicação do recorrente à
atividade criminosa (tráfico de drogas), o que justificava o afastamento da redutora do
§ 4o, da
pois além da expressiva quantidade de droga
art. 33,
Lei n. 11.343/2006,
apreendida
32,32g de cocaína), o agravante foi surpreendido vendendo drogas na frente
(1
de sua residência, e os dados extraídos de seu celular revelaram que ele vinha promovendo
a referida atividade ilícita pelo menos desde dezembro de 2022; acrescente-se ainda que ele
mesmo informou, em juízo, que exercia a traficância para complementar sua renda.
Desse modo, acolher a tese de que ele não se dedicava à atividade criminosa,
como pretendido, demandaria a imersão vertical na moldura fática e probatória delineada
nos autos, providência incabível na via estreita de cognição sumária do
.
habeas corpus
Nesse sentido:
HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO.
IMPOSSIBILIDADE. TRÁFICO DE DROGAS. ASSOCIAÇÃO PARA O
TRÁFICO. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. REVISÃO FÁTICO-
PROBATÓRIA. ELEMENTOS DE PROVA A DEMONSTRAR A NÃO
EVENTUALIDADE DO CRIME. RECONHECIMENTO DO TRÁFICO
PRIVILEGIADO. DESCONSTITUIÇÃO DAS CONCLUSÕES DAS
INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. IMPOSSIBILIDADE. REEXAME PROVAS.
WRIT NÃO CONHECIDO.
[...]
3. Os fundamentos utilizados pelas instâncias ordinárias para não
aplicar a minorante do § 4o do
da Lei de Drogas ao caso
art. 33
concreto, em razão da dedicação dos pacientes à atividade criminosa,
evidenciada sobretudo pela quantidade de drogas apreendida - 61kg de
maconha -, aliada às circunstâncias do delito, está em consonância com
o entendimento desta Corte Superior de Justiça. Ademais, acolher a tese
de que os pacientes não se dedicam à atividade criminosa, é necessário
o reexame aprofundado das provas, providência inviável em sede de
.
habeas corpus
[...]
5. Habeas corpus não conhecido. (HC n. 508.559/RJ, Rel. Ministro JOEL
ILAN PACIORNIK, Quinta Turma, julgado em
DJe
6/8/2019,
19/8/2019,
grifei).

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
EXPRESSIVA
QUANTIDADE
DE
DROGAS.
DEDICAÇÃO
ÀATIVIDADE CRIMINOSA. TRÁFICO PRIVILEGIADO AFASTADO.
REVISÃO.
AGRAVO IMPROVIDO.
SÚMULA 7/STJ.
Documento eletrônico VDA53921627 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 05/02/2026 17:46:17
Código de Controle do Documento: b80c77a7-cee9-4f42-b2ff-4c549e6ca8fa

1. O modus operandi do delito, em especial o transporte interestadual de
aproximadamente 12 kg de maconha, denota a dedicação à atividade
criminosa.
2. A desconstituição das premissas fáticas do acórdão demanda o
reexame de fatos e provas dos autos, o que é vedado pela Súmula 7/STJ.
3. Agravo regimental improvido. (AgRg no
Rel.
AREsp n. 1.280.063/MS,
Ministro NEFI CORDEIRO, Sexta Turma, julgado em
DJe
19/3/2019,
.
25/3/2019)

Nesses termos, por se tratar de reiteração de matéria já analisada e decidida por
esta Corte de Justiça, julgo prejudicada nova análise dessa insurgência.
Ao ensejo:
AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS
CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA.
REITERAÇÃO DE PEDIDO ANTERIOR. AGRAVO NÃO CONHECIDO.
1. Não se conhece do recurso ordinário em habeas corpus quando a
questão nele levantada já foi analisada em outro mandamus, por
.
caracterizar reiteração de pedido
2. No caso, deixou-se de analisar o recurso ordinário em habeas corpus,
por se tratar de mera reiteração de pedido formulado no RHC n. 58.051
/MT.
3. Agravo regimental não conhecido. (AgRg no RHC 60.885/MT, Rel.
Ministro ERICSON MARANHO, Sexta Turma, DJe 15/12/2015).
HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES E ASSOCIAÇÃO
PARA O NARCOTRÁFICO. CONDENAÇÃO. INDEFERIMENTO DO
RECURSO EM LIBERDADE. PRETENDIDA REVOGAÇÃO DA PRISÃO
PREVENTIVA. QUESTÃO JÁ DEDUZIDA EM PRÉVIO WRIT. MERA
REITERAÇÃO DE PEDIDO. ALEGADO EXCESSO DE PRAZO PARA O
JULGAMENTO
DA
APELAÇÃO.
PRINCÍPIO
DA
RAZOABILIDADE. ELEVADA QUANTIDADE DE PENA APLICADA.
AUSÊNCIA DE OFENSA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO
VERIFICADO. ORDEM DENEGADA.
1. Tendo a tese da ilegalidade da prisão preventiva sido levantada em
prévio recurso ordinário em habeas corpus interposto perante esta Corte
Superior e, constatando-se que já houve o seu exame, tendo sido
improvido, não merece conhecimento o writ nesse ponto, por se tratar de
mera reiteração de reclamo anteriormente ajuizado.
[...]
4. Habeas corpus parcialmente conhecido, nesta extensão, denegada a
ordem. (HC n. 318.357/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, Quinta Turma,
Julgado em
DJe
grifei).
21/5/2015,
28/5/2015,

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS
CORPUS. REITERAÇÃO DE PEDIDO JÁ ANALISADO EM
Documento eletrônico VDA53921627 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 05/02/2026 17:46:17
Código de Controle do Documento: b80c77a7-cee9-4f42-b2ff-4c549e6ca8fa

IMPETRAÇÃO ANTERIOR. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTO NOVO.
AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
[...]
3. O artigo 210 do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça
autoriza o indeferimento liminar de habeas corpus quando
.
caracterizada a reiteração de pedido com os mesmos fundamentos
4. Apesar de o agravante alegar que os atos coatores impugnados são
distintos (acórdão de apelação x acórdão de revisão criminal), a
fundamentação jurídica e a causa de pedir das duas impetrações são
idênticas: ambas se baseiam na alegação de nulidade da condenação
decorrente de reconhecimento fotográfico supostamente irregular, com
fundamento no
do CPP.
art. 226
5. A distinção formal entre os atos decisórios não altera a identidade
material entre os pedidos, que têm o mesmo objeto e se fundamentam na
mesma tese jurídica, caracterizando reiteração.
[...]
7. Agravo regimental não provido. (AgRg no HC n. 955.386/PR, Rel.
Ministro Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do
TJSP), Sexta Turma, julgado em
DJE
.
4/6/2025,
16/6/2025)

Ante o exposto,
ao agravo regimental.
nego provimento
É como voto.
Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Relator
Documento eletrônico VDA53921627 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 05/02/2026 17:46:17
Código de Controle do Documento: b80c77a7-cee9-4f42-b2ff-4c549e6ca8fa

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2026/0010517-0
HC 1.067.213 / SP
MATÉRIA CRIMINAL
Número Origem: 15000571020238260560
EM MESA
JULGADO: 03/02/2026
Relator
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. JOÃO HELIOFAR DE JESUS VILLAR
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE
: AMANDA ABOU DEHN
ADVOGADA
: EDNA MARA DA SILVA ABOU DEHN - SP371074
ADVOGADA
: AMANDA ABOU DEHN - SP423741
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PACIENTE
: WAGNER DO RAMO SILVA JUNIOR (PRESO)
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes Previstos na Legislação Extravagante - Crimes de Tráfico
Ilícito e Uso Indevido de Drogas - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: WAGNER DO RAMO SILVA JUNIOR (PRESO)
ADVOGADA
: EDNA MARA DA SILVA ABOU DEHN - SP371074
ADVOGADA
: AMANDA ABOU DEHN - SP423741
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental."
Os Srs. Ministros Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto e Maria
Marluce Caldas votaram com o Sr. Ministro Relator.Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Reynaldo Soares da Fonseca.

C5426411555841280=4<41@
2026/0010517-0 - HC 1067213 Petição : 2026/0004292-7 (AgRg)
Documento eletrônico VDA53856448 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 04/02/2026 14:08:48
Código de Controle do Documento: CAEA4EDF-38C4-4182-8EF9-7C43111E9CE6